Tribunal: TJSP
Processo: 2233708-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais - - Insurgência do autor em relação à decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Indeferido efeito suspensivo – Acordo homologado na ação originária - Recurso Prejudicado.